Tribunal: STM
Processo: 7000499-03.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 251 E 320, AMBOS DO CPM.
LIMINAR. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CONCESSÃO. PEDIDO
DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I  Considera-se escorreita a Decisão que indefere o pedido de liminar para cancelamento de
audiência e de suspensão do feito que já se encontra em trâmite há mais de 4 (quatro) anos,
considerando a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida excepcional.
II  Esvazia-se a tese da impetração sobre a suposta inépcia da denúncia por ausência de justa
causa, visto que, segundo entendimento desta Corte, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição
de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial, desnecessário que se descrevam
em minúcias os crimes, ainda mais quando se está diante de situações como a retratada nos autos
de origem, envolvendo a análise de delitos praticados por 11 (onze) denunciados em
continuidade delitiva.
III - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal Militar segundo o qual o
trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando
inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
IV - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
05/10/2022 16:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663862882220242769100619561&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
21/09/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000499-03.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: CLÁUDIO MARCELO DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA, O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
MARCELO DA SILVA TROVÃO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
1/11
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000499-03.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: CLÁUDIO MARCELO DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 251 E
320, AMBOS DO CPM. LIMINAR. CANCELAMENTO DE
AUDIÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CONCESSÃO.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
INVIABILIDADE
PELA
VIA
ESTREITA
DO
HABEAS
CORPUS.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I – Considera-se escorreita a Decisão que indefere o pedido de liminar
para cancelamento de audiência e de suspensão do feito que já se
encontra em trâmite há mais de 4 (quatro) anos, considerando a
ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida
excepcional.
II – Esvazia-se a tese da impetração sobre a suposta inépcia da
denúncia por ausência de justa causa, visto que, segundo entendimento
desta Corte, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as
circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial, desnecessário que
se descrevam em minúcias os crimes, ainda mais quando se está diante
de situações como a retratada nos autos de origem, envolvendo a
análise de delitos praticados por 11 (onze) denunciados em
continuidade delitiva.
III - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior
Tribunal Militar segundo o qual o trancamento de ação penal em
habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívocas a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade.
IV - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
2/11

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a
presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 21 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. MARCELO DA
SILVA TROVÃO, em favor de CLÁUDIO MARCELO DA SILVA, contra ato do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, respondendo à
Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001, como incurso nos crimes
previstos nos arts. 251 e 320 do Código Penal Militar, requerendo concessão de
liminar para que seja determinado o cancelamento da audiência designada para o dia
13/9/2022, às 13h30min, e, por consequência, a suspensão do feito até o julgamento
do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para
trancamento da referida Ação Penal Militar por falta de justa causa.
2. Consta da impetração, in litteris:
“[...].
I – DOS FATOS
Em março de 2011, foi instaurado Inquérito Policial Militar pela
Chefia do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), com a
finalidade de apurar a gestão dos recursos públicos no período de
2005 a 2010, exercida pelo Centro de Excelência em Engenharia de
Transporte (CENTRAN), órgão denominado de Assessoria Especial/7
daquele Departamento com sede na Capital Fluminense.
Com efeito, no dia 07-09-2017, o Ministério Público Militar ofereceu
extensa denúncia contra vários supostos envolvidos, inclusive contra
o paciente, este por suposta prática dos crimes capitulados no art.
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
3/11
320, do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, do CP c.c
art. 53, do CPM e art. 79, na forma do art. 251, caput, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71, do CP e art. 53, do CPM.
Em 03-06-2018, a denúncia foi recebida pelo Magistrado de piso,
iniciando à referida Ação Penal.
No entanto, salvo melhor juízo, o Ministério Público Militar não teria
feito a devida individualização da conduta do paciente, se limitando a
dizer que o paciente teria em comunhão de tarefas e unidade de
desígnios com os demais denunciados, providenciado a utilização de
empresas de fachadas em esquema fraudulento perpetrado no
CENTRAN, com finalidade de participarem dos aludidos certames
licitatórios e das falsas subcontratações realizadas pelas referidas
Fundações, praticando atos tais como apresentação de propostas de
preço, pedidos de pagamento e emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas.
Ora excelência, da forma que constam os supostos fatos na peça
acusatória, busca-se a nítida ocorrência de responsabilidade objetiva,
não permitida na seara penal. O acusado se defende dos fatos que lhe
são atribuídos na atrial acusatória e não da capitulação que o órgão
Ministerial atribua à conduta eventualmente imputada, o que viola
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, há que falar em inépcia da denúncia, a fim de que seja
determinado o trancamento da referida Ação Penal, por ausência de
justa causa.
Atualmente, o feito encontra-se com audiência designada para dos
dias 13-09-2022, às 13:30hs.
II – DA MEDIDA LIMINAR
Presentes os requisitos autorizadores, principalmente o periculum in
mora, requer a V. Exa. seja deferida medida liminar determinando o
cancelamento da audiência designada para o dia 13-09-2022, às
13:30hs, bem como seja determinada, consequentemente, a suspensão
do curso da presente Ação Penal até o julgamento do mérito deste
Writ.
III – PEDIDO
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
4/11
Ante ao exposto, requer a V. Exa. seja concedida ordem de habeas
corpus em prol do paciente, para determinar o trancamento da
referida Ação Penal, [...].” (Grifos no original.)
(Evento 1).
3. Em 4/8/2022, indeferi a liminar requerida, ante a ausência dos
requisitos ensejadores da concessão da medida excepcional (Evento 28).
4. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. SIDNEI CARLOS
MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
esclareceu alguns pontos sobre o trâmite do feito e informou que foram designadas
datas sucessivas para fins de inquirição de testemunhas arroladas pelas Defesas,
tendo sido realizados atos processuais nos dias 4 e 5 abril de 2022, destacando que a
sessão designada para o dia 26 de julho deste ano foi retirada de pauta e que as
sessões designadas para os dias 27 e 28 do mesmo mês foram transferidas para as
datas de 13 e 14 de setembro de 2022, respectivamente (Evento 35).
5. Em 9/8/2022, o impetrante apresentou uma petição, requerendo seja
deferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento presencial (Evento
37).
6. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer
subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE
DE ALMEIDA, o qual opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da
ordem de Habeas Corpus, ante a carência induvidosa de amparo legal.
É o Relatório.
VOTO
Em relação à admissão do presente Habeas Corpus, são oportunas
algumas considerações.
2. Preceitua o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988
que:
Art. 5º.........
(...) LXVII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
5/11
3. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, preconiza, in
verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
4. Apesar de o impetrante pretender o cancelamento de audiência e o
sobrestamento do feito em relação ao processo-crime que se encontra em trâmite
desde 2018, verifica-se que há também articulação sobre a inépcia da denúncia por
ausência de justa causa.
5. Nesse contexto, não se pode olvidar que é reconhecida a
admissibilidade de Habeas Corpus, caso seja demonstrado que a impetração incide
sobre qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM e, por via de
consequência, no art. 500 do mesmo diploma legal, como é o caso da matéria em
apreço, valendo transcrever os referidos dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...);
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...);
g) quando alguém estiver processado por fato que não constituía
crime em tese.
(...).
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...);
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
(...);
a) a denúncia. (Grifos nossos.)
6. Em virtude disso, conheço do presente Habeas Corpus.
7. Na parte meritória, porém, não assiste razão ao impetrante.
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
6/11
8. Conforme destaquei na Decisão que indeferiu a liminar, não há
qualquer plausibilidade jurídica na alegação referente à falta de justa causa de uma
Ação Penal Militar que já se encontra em curso há mais de 4 (quatro) anos, motivo
pelo qual restou fragilizada a invocação dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora.
9. Importa registrar que o paciente e os denunciados PAULO
ROBERTO DIAS MORALES, WASHINGTON LUIZ DE PAULA, MARCELO
CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO, ROBERTO AIEX, ANTONIO CARLOS
GUELFI, GILBERTO LIMA DE FREITAS, FERNANDO SILVA SALDANHA DE
MENEZES, SÉRGIO CARVALHO FERNANDES e MÔNICA FERREIRA
MARQUES estão sendo processados nos autos Ação Penal Militar nº 7000178-
74.2018.7.01.0001, cuja denúncia foi recebida em 3/6/2018, como incursos nos
crimes capitulados no art. 251, § 3º, e no art. 320, na forma do art. 53, todos do
CPM, e em continuidade delitiva, tudo no contexto relativo ao esquema fraudulento
perpetrado no Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (CENTRAN).
10. A esse propósito, em relação ao paciente, consta da Denúncia, in
litteris:
“[...]
5) O DÉCIMO e DÉCIMO PRIMEIRO denunciados - CLÁUDIO
MARCELO DA SILVA e MÔNICA FERREIRA MARQUES,
empresários, com as condutas supradescritas, perpetradas no período
de setembro de 2005 a dezembro de 2010, eis que, em comunhão de
tarefas e unidade de desígnios com os demais denunciados (Cel DIAS,
Major WASHINGTON, Cel MENEZES, Maj SÉRGIO, Cel R1 AIEX,
Cel R1 GUELFI e GILBERTO LIMA DE FREITAS, EDSON LOUSA
FILHO e MARCELO CAVALHEIRO), na utilização das empresas de
fachada, das quais eram sócios, no esquema fraudulento perpetrado
no CENTRAN , com a finalidade de participarem dos aludidos
certames licitatórios e das falsas subcontratações realizadas pelas
referidas Fundações, praticando atos tais como apresentação de
propostas de preço, pedidos de pagamento e emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, caracterizando a inexecução de serviços, com
o intuito de obtenção de vantagem ilícita para si e para outrem, vindo
a enganarem a Administração Castrense, que, induzida em erro,
realizou os pagamentos indevidos às fundações de apoio, sendo certo
que as empresas de fachada receberam de tais entidades. pelo menos.
R$ 10.217.894,70 (dez milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e
noventa e quatro, setenta centavos), tudo em detrimento do patrimônio
sob administração castrense, pelo que incorreram nos seguintes
crimes: Art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
7/11
lucro), respectivamente por 09 e 17 vezes (10° e 11° denunciados), em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro,
c/c art. 53, do CPM; e, na forma do artigo 79, no artigo 251, caput, do
CPM (estelionato), respectivamente por 46 e 95 vezes(10º e 11º
denunciados), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma Repressivo
Castrense.” (Grifo no original.)
11. Como bem foi informado pela autoridade apontada como coatora,
o que se confirma pela análise dos autos, a citada Ação Penal Militar nº 7000178-
74.2018.7.01.0001 encontra-se na fase de oitiva das testemunhas arroladas pelo
MPM e pela Defesa, ou seja, dando-se prosseguimento à instrução criminal, em
observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, devendo ser
considerado inconcebível, inclusive, a postura da Defesa do impetrante em postular
o cancelamento de audiência e o sobrestamento do feito, pretensões que foram
afastadas na análise do pedido de liminar.
12. Nesse contexto, considerando o estágio em que se encontra a
instrução criminal, não há espaço para acolhimento do pedido do impetrante
concernente ao trancamento da Ação Penal Militar, tendo em vista a complexidade
do feito e a certeza de que o paciente ainda terá a oportunidade de exercer seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, incluindo o seu primeiro ato de defesa
por meio do seu interrogatório.
13. Vale dizer, diante da referida complexidade dos fatos submetidos à
instrução criminal, o impetrante não apresentou elementos válidos e plausíveis para
lastrear o trancamento do feito por ausência de justa causa. A esse respeito,
conforme vêm decidindo os Tribunais, a Ação Penal somente será arquivada em
casos excepcionais, valendo trazer à colação os seguintes precedentes, in litteris:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se
mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i)
atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de
punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
8/11
2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do
inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-
probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Grifo nosso.)
(HC 128691 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109
DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
UNANIMIDADE.
O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se
dá quando é inequívoca a atipicidade da conduta, há causa de
extinção da punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas.
No presente caso, observa-se, prima facie a existência de indícios
suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente, que merecem ser
apurados no curso da instrução processual, na qual serão garantidos
ao enunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, havendo justa causa para a persecução penal, a ação
penal militar em curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.”
(Grifo nosso.)
(HABEAS
CORPUS
N.º
7000326-13.2021.7.00.0000,
Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, Decisão publicada no DJe de
30/6/2021.).
14. Nesse sentido, colhe-se a pontual manifestação do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, in
litteris:
“[...]
Não há como admitir-se, no albor do Processo, a definição do meritum
causae, instaurado em conformidade com as exigências legais.
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d92...
9/11
O Paciente pretende, sem amparo na lei, na doutrina ou na
jurisprudência, antecipar juízo categórico, somente admissível diante
das provas produzidas sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal.
O pedido se fundamenta na arguição de questões de ordem processual
imbricadas com a suposta falta de indícios de autoria e materialidade,
razões não admissíveis no estreito âmbito do writ, por isso mesmo a
exigir aprofundamento no contingente probatório, a demandar,
inclusive, juízo de valor incabível e extemporâneo.
Não cabe, portanto, nesse âmbito de defesa da liberdade, discussão
aprofundada sobre a existência/inexistência de suporte probatório
suficiente para a justa causa da persecução, até porque tal exame
milita, exatamente, contra as expectativas do Impetrante.
Há prova material do delito imputado, em tese, e indícios mais do que
suficientes de autoria, daí porque instaurado o Processo,
regularmente, sem sobressaltos de ilegalidade.
Despiciendo repisar que o trancamento de Ação Penal é circunstância
excepcional, somente cabível diante da constatação inequívoca da
improcedência do ajuizamento da Acusação, o que no presente não é
possível, sequer, cogitar.
Fora de cogitação, pois, falar-se em ausência de justa causa, na
medida em que o MPM já comprovou a legitimidade da Ação Penal
pela satisfação dos seus requisitos - materialidade de fato, em tese,
criminoso e indícios, mais do que suficientes, de autoria.
A mínima dúvida, nesse momento, se houvesse - e não há - militaria
em desfavor do Paciente, em razão do interesse público na apuração,
ou seja, in dubio pro societate.
É por isso que a jurisprudência já cristalizada dos nossos tribunais
considera o trancamento via Habeas Corpus medida excepcional.
Estamos diante do desenvolvimento regular do devido processo penal
que, no momento, conforme as informações trazidas aos autos,
encontra-se em seu curso normal, sem qualquer sobressalto de
ilegalidade que demande a concessão de medida excepcional, como
propugna o Paciente.
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d9...
10/11
Noutro sentido, não se vislumbra qualquer sobressalto de ilegalidade
ou ameaça ao jus libertatis do Paciente, que por sua vez, segundo se
depreende dos autos, não se encontra, no presente momento,
submetido a qualquer medida cautelar restritiva, mas aguardando a
audiência designada para o dia 13 de setembro de 2022, voltada
especificamente para a inquirição de testemunhas e/ou oitiva do
ofendido.
É o que aponta o sistema de acompanhamento de processos (e-Proc),
em perfeita adequação com os princípios regentes que informam a
Legislação Adjetiva Penal Castrense, no qual a instrução e julgamento
não se efetuam numa única audiência.
Forçoso admitir, portanto, que não foram demonstrados pela Defesa
constituída o fumus boni iuris e o periculum in mora para concessão
da liminar pleiteada no juízo de cognição sumária.
Sendo, como nos parece, idônea a acusação, em consonância com os
requisitos impostos pela lei processual penal militar, não é possível
reconhecer a mínima procedência ao pleito.” (Evento 39.).
15. Portanto, restou demonstrada a impossibilidade de trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001 pela via estreita do presente
writ, como pretende o impetrante ao requerer adoção de provimento judicial
totalmente distanciado dos precedentes do Pretório Excelso e desta Casa, até porque,
no que diz respeito à suposta inépcia da denúncia, embora o art. 77 do CPPM
exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça
ministerial, desnecessário que se descrevam em minúcias os crimes, ainda mais
quando se está diante de situações como a retratada nos autos de origem,
envolvendo a análise de delitos praticados por 11 (onze) denunciados em
continuidade delitiva. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENDADO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. DENUNCIA GENÉRICA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DE HIGIDEZ FÍSICA
E MENTAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ELEMENTOS
AUTORIZADORES PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. ORDEM
DENEGADA.
Embora o artigo 77 do CPPM exija a exposição de todas as
circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial pública,
desnecessário que se teçam minúcias, ainda mais se envolver as
circunstâncias da tentativa de homicídio ocorrida no interior da
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:56
:: 40001345664 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d9...
11/11
Organização Militar. Ademais, a inicial acusatória não precisa
esgotar todas as questões de fato e de direito envolvidas, tarefa
reservada às alegações finais.
Na espécie, o laudo de higidez física e as provas testemunhais, são
mais que suficientes para autorizar a persecução criminal que visa
apurar a conduta do militar que, em tese, produziu ofensa a
integridade física de outrem, voluntariamente, ao arremessar um copo
de vidro de whisky na cabeça de seu desafeto.
Nesse contexto, percebe-se haver na denúncia descrição fática hábil
a instaurar a ação penal, sem prejuízo do exercício da ampla defesa,
não havendo que se falar em denúncia genérica.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada à unanimidade.” (Grifos
nossos.)
(Habeas Corpus n.º. 7000375-88.2020.7.00.0000, Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no
DJe de 4/9/2020.).
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus
por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345664v6 e
do código CRC aff167fb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 4/10/2022, às 13:51:59
7000499-03.2022.7.00.0000
40001345664 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR